Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIA BUSCA DO EXECUTADO. NULIDADE AFASTADA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital, ao tempo em que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital, realizada sem a prévia tentativa de localização do executado, é nula; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do feito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação por edital sem prévia tentativa de localização do devedor configura nulidade, por violação ao devido processo legal, salvo quando suprida pelo comparecimento espontâneo do executado.
O comparecimento espontâneo da parte executada, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade antes do decurso do prazo prescricional, supre a nulidade da citação, por ausência de prejuízo.
A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente, o que não ocorre quando a paralisação do processo decorre de entraves institucionais do Poder Judiciário.
Verifica-se, nos autos, que a exequente atuou de forma diligente e contínua na tentativa de localizar bens do devedor, não podendo ser penalizada por eventual demora atribuível aos mecanismos da Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação por edital realizada sem tentativa prévia de localização, desde que não haja prejuízo processual.
A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre exclusivamente da morosidade institucional do Poder Judiciário, e não de inércia do exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, §1o; 247; 803, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1795880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006835-33.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (AGRAVANTE), NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO - CPF: 786.109.311-53 (AGRAVADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS)”.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIA BUSCA DO EXECUTADO. NULIDADE AFASTADA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital, ao tempo em que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital, realizada sem a prévia tentativa de localização do executado, é nula; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A citação por edital sem prévia tentativa de localização do devedor configura nulidade, por violação ao devido processo legal, salvo quando suprida pelo comparecimento espontâneo do executado.

1.
O comparecimento espontâneo da parte executada, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade antes do decurso do prazo prescricional, supre a nulidade da citação, por ausência de prejuízo.

1.
A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente, o que não ocorre quando a paralisação do processo decorre de entraves institucionais do Poder Judiciário.

1.
Verifica-se, nos autos, que a exequente atuou de forma diligente e contínua na tentativa de localizar bens do devedor, não podendo ser penalizada por eventual demora atribuível aos mecanismos da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação por edital realizada sem tentativa prévia de localização, desde que não haja prejuízo processual.

1.
A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre exclusivamente da morosidade institucional do Poder Judiciário, e não de inércia do exequente.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, §1o; 247; 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1795880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Herbert Costa Thomann contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Neide Abrão do Nascimento (processo no 0021563-42.2015.8.11.0002), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a nulidade da citação por edital, mas afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva, determinando o prosseguimento do feito.

O agravante alega que a exequente/agravada indicou endereços incorretos para a citação, sem promover diligências mínimas para localização dos executados, limitando-se a requerer, de imediato, a citação por edital, posteriormente declarada nula.

Afirma que, mesmo após ser identificada a localização da empresa executada, por intermédio da quebra do sigilo fiscal, e mesmo tendo a exequente posse de escritura pública com o endereço residencial do ora agravante, não houve qualquer providência no sentido de viabilizar a citação pessoal nos endereços corretos.

Argumenta, ainda, que essa conduta revela manifesta desídia da exequente, que não promoveu a citação no prazo e na forma da lei, o que inviabiliza a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil.

Destaca que a aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe a atuação diligente da parte exequente, o que não se verificou no caso concreto. Por fim, afirma que, ao comparecer espontaneamente aos autos, o prazo prescricional já havia se esgotado, razão pela qual requer o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da execução.

Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento na verossimilhança das alegações e no risco de constrição indevida de seus bens.

Pela decisão de id. 273324354, foi deferido o pedido de justiça gratuita, bem como o de efeito suspensivo, para suspender a tramitação da execução até julgamento do presente agravo.

A parte agravada sustenta a ausência de prescrição, sob o argumento de que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal. Ressalta que eventuais obstáculos à citação inicial decorreram de circunstâncias que escapam ao seu controle, não podendo, portanto, ser responsabilizada exclusivamente pela demora.

Defende a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a inércia da parte não se configura quando demonstrados esforços para viabilizar a citação. Ao final, pugna pelo pela manutenção da decisão recorrida. (id. 278857880).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: HERBERT COSTA THOMANN, OAB MT27466-O E
JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO, OAB MT3112-O

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de execução ajuizada em 19/10/2015, com fundamento em contrato de locação comercial cujo vencimento ocorreu em 29/06/2015, sendo, portanto, obrigação sujeita ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

Nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, "
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, somente retroagirá à data de propositura da ação se o autor diligenciar para que o réu seja efetivamente citado no prazo de 10 (dez) dias
".

O despacho inicial da execução, determinando a citação por mandado foi proferido em 19/10/2015 (id. 71696774 – pág. 01), no entanto, restou infrutífera como se observa da certidão do oficial de justiça datada de 15/01/2016.

Ante a diligência negativa, a exequente requereu em 09/09/2016 a citação por edital, deferida em 18/08/2017 e o edital expedido em 04/09/2017 (id. 71696774 - Pág. 10).

O executado, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade em 08/02/2019, na qual sustentou a nulidade da citação por edital, que foi acolhida pela decisão do dia 25/08/2024.

Nesse cenário, a controvérsia reside em saber se, diante da ausência de citação válida realizada dentro do prazo prescricional de três anos, é possível reconhecer a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, à luz do art. 240, § 1o, do CPC, considerando as circunstâncias específicas do caso, notadamente a inércia parcial do exequente e a posterior declaração de nulidade da citação por edital.

Dispõe o art. 240, caput e § 1o, do Código de Processo Civil que:

"Art. 240. O ato de citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação."

O dispositivo processual em questão deve ser interpretado em harmonia com o art. 202, inciso I, do Código Civil, que condiciona a interrupção da prescrição ao despacho do juiz que ordena a citação, desde que o autor a promova no prazo e na forma da lei.

Em outras palavras, a interrupção não se opera de forma automática com o mero ajuizamento da ação, sendo necessária a atuação diligente e tempestiva da parte interessada.

A execução foi ajuizada em 19/10/2015, dentro do prazo trienal aplicável à pretensão de cobrança de aluguéis vencidos em 29/06/2015, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

O despacho que determinou a citação foi proferido na mesma data, todavia, a diligência restou infrutífera, conforme certidão negativa do oficial de justiça de 15/01/2016.

Verifica-se que a exequente permaneceu inerte por aproximadamente oito meses, somente peticionando autos em 09/09/2016 para requerer a citação por edital, a qual foi deferida apenas em 18/08/2017, sendo o edital expedido em 04/09/2017.

Importante destacar que essa forma de citação foi posteriormente declarada nula por decisão judicial de 25/08/2024, proferida em virtude da oposição de pré-executividade pelo agravante apresentada em 08/02/2019.

O cenário descrito revela que não houve citação válida dentro do prazo prescricional, tampouco se verificou a diligência necessária por parte da exequente para evitar a inércia processual.

Mesmo que a petição inicial tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, constata-se que, após a frustração da primeira tentativa de citação pessoal, a exequente não envidou esforços suficientes para esgotar os meios ordinários de localização do devedor, optando prematuramente pela citação por edital, posteriormente declarada nula.

Tal conduta, caracterizada por inércia e ausência de diligência mínima, inviabiliza a aplicação da regra de retroação prevista no § 1o do art. 240 do CPC, a qual exige atuação efetiva e tempestiva da parte autora para concretização válida da citação.

Outrossim, a citação por edital, além de requerida de forma prematura e sem a devida demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, foi expressamente declarada nula por decisão judicial proferida em 25/08/2024, em sede de exceção de pré-executividade apresentada pelo próprio devedor em 08/02/2019.

Com isso, verifica-se que, até o esgotamento do prazo prescricional de três anos, não houve a realização de citação válida, tampouco se configurou qualquer causa idônea de interrupção, nos moldes exigidos pelo art. 240 do CPC e pelo art. 202, inciso I, do Código Civil.

Por fim, destaco que o comparecimento espontâneo do executado aos autos, ocorrido em 08/02/2019, é inócuo para fins de interrupção da prescrição, uma vez que se deu após o decurso integral do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil, já então consumado.

Nessa hipótese, a prescrição já operada torna-se insuscetível de interrupção posterior, sendo irrelevante qualquer manifestação subsequente do devedor.

Diante disso, sendo evidente a ausência de citação válida dentro do prazo legal de três anos, que se iniciou em
29 de junho de 2015
, data do vencimento da obrigação, e se encerrou em
29 de junho de 2018
, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil, e considerando-se, a inércia da exequente em promover diligências eficazes para a localização do devedor no referido interregno, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Ressalte-se, ainda, que o comparecimento espontâneo do executado aos autos somente se deu em
18 de agosto de 2018
, ou seja,
após o escoamento integral do prazo prescricional
, razão pela qual tal ato é juridicamente inócuo para fins de interrupção ou suspensão da prescrição já consumada.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por ausência de citação válida realizada dentro do prazo trienal e diante da inércia da parte exequente na promoção tempestiva dos atos necessários à efetivação da citação, circunstância que inviabiliza a incidência da regra de retroação prevista no § 1o do art. 240 do Código de Processo Civil.

Desse modo, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a prescrição da pretensão executiva e determinar a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Voto, ainda, pela condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, caso beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE MAIO DE 2025

ADIADO EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Agravo de Instrumento de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital e rejeitou a prescrição.

A citação por edital sem que houvesse tentativa anterior de localizar o executado é nula, no entanto, o comparecimento espontâneo da parte, que apresentou a exceção de pré-executividade antes de decorrido o prazo prescricional, supre essa falta e afasta a nulidade ante a ausência de prejuízo.

Contudo, analisando os autos em primeira instância, verifica-se que a exequente nunca deixou de buscar o recebimento da dívida, utilizando-se de todos os meios jurídicos para encontrar bens do executado e não pode ser prejudicada pela paralização do feito decorrente do mecanismo do judiciário.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes .

2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça.Incidência da Súmula 83 do STJ.

3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1795880 SP 2019/0032307-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

Pelo exposto,
divirjo
da relatora para
negar provimento
ao Recurso e manter a decisão que anulou a citação, mas afastou a prescrição.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto divergente inaugurado pelo Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 1o vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025